Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-78.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000998-78.2022.8.05.0183 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: GLEYSER HENRIQUE DOS SANTOS SILVA Advogado(s):ANAIRAN DE SANTANA GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E §§ 1º E 7º, DO CPC. SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000998-78.2022.8.05.0183, que tem como parte Apelante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, parte Apelada, GLEYSER HENRIQUE DOS SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator